Tribunal: TJDFT
Processo: 0721006-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. MOMENTO. DOCUMENTOS ANTIGOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. NÃO CONHECIMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. DÉBITOS EMPRESARIAIS. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA PARTILHA.

1. A despeito de possível a juntada posterior de documentos, ainda que não sejam novos, exsurge impositivo que a parte demonstre a causa justificante prevista legalmente. 1.1. No caso dos autos, a autora juntou diversos documentos, por ocasião de sua réplica, sem minimamente especificar porque só o fazia naquele momento processual. Deixou, portanto, de atender ao comando legal constante do art. 435, parágrafo único, do CPC;

2. As dívidas contraídas por um dos cônjuges no exercício de sua atividade empresarial não se confunde com aquela contraída em benefício do lar conjugal. 2.2. Tratando-se de débitos que interessaram apenas à atividade empresarial exercida pela cônjuge virago, descabe sua inclusão na partilha, porque não se reveste por presunção, ou mesmo por falta de prova, em benefício da família;

3. Não há qualquer prova nos autos que demonstrem terem sido os gastos com água e esgoto, objeto da dívida, feitos pela autora em benefício da família, mormente por ser incontroverso que o imóvel era utilizado para o desenvolvimento de sua atividade empresarial;

4. Recurso autoral conhecido e não provido;

5. Recurso do réu conhecido e provido.